Tribunal: TJES
Processo: 5000093-07.2025.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-07.2025.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA REAL E PUTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FILHO MENOR DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1.394/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter desferido golpe de canivete no pescoço da vítima, causando-lhe a morte. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o reconhecimento da legítima defesa real ou putativa, o reconhecimento do homicídio privilegiado e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar sua anulação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa real ou putativa; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado; e (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal somente é admissível quando a decisão do Tribunal do Júri estiver completamente dissociada do conjunto probatório, inexistindo suporte mínimo para o veredicto.

4. A materialidade está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico e a autoria decorre da confissão do recorrente, que admitiu ter desferido o golpe fatal.

5. O conjunto probatório não corrobora a alegação de que a vítima iniciou agressão armada, revelando que o homicídio decorreu de discussão banal após ingestão de bebida alcoólica.

6. O golpe único, certeiro e direcionado ao pescoço evidencia conduta incompatível com reação necessária e moderada, afastando a alegação de legítima defesa.

7. A ausência de elementos objetivos que demonstrem erro escusável sobre situação de fato impede o reconhecimento da legítima defesa putativa.

8. A tese de homicídio privilegiado foi submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada pelos jurados, cuja conclusão encontra respaldo na prova produzida, incidindo a garantia constitucional da soberania dos veredictos.

9. A prática do crime durante o cumprimento de outra pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência, por possuírem fundamentos distintos.

10. As consequências do delito justificam a exasperação da pena-base quando a vítima deixa filho menor de idade, circunstância que extrapola o resultado inerente ao tipo penal e está em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.394 do Superior Tribunal de Justiça.

11. Mantém-se a pena definitiva diante da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige absoluta ausência de suporte probatório para o veredicto.

2. A legítima defesa real e a legítima defesa putativa exigem demonstração concreta dos respectivos pressupostos, não bastando versão isolada do acusado dissociada do conjunto probatório.

3. A soberania dos veredictos impede o reconhecimento, em grau recursal, do homicídio privilegiado rejeitado pelo Conselho de Sentença quando a decisão encontra respaldo nas provas dos autos.

4. A prática do crime durante o cumprimento de outra pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência.

5. O fato de a vítima de homicídio deixar filho menor de idade autoriza a exasperação da pena-base em razão das consequências do delito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 25, 59, 61, I, 65, III, "d", e 121, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.233.868/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJe 29.04.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.394.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS ANTÔNIO DOS SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de fato ocorrido em 26/11/2024, quando, após discussão, desferiu golpe de canivete na vítima Elvis Moreira de Souza, causando-lhe a morte, conforme comprovado por laudo cadavérico.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando, inicialmente, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que há elementos que indicariam que a vítima estava armada e teria iniciado a agressão, circunstância que teria sido desconsiderada pelo Conselho de Sentença.

Alega que testemunhas teriam afirmado ter visto a vítima portando faca e que o próprio quesito submetido aos jurados contemplou a hipótese de injusta provocação, consistente em a vítima sacar arma branca e atacar o réu, de modo que a rejeição dessa tese configuraria dissociação do conjunto probatório.

Sustenta, ainda, a ocorrência de legítima defesa real ou, subsidiariamente, legítima defesa putativa, afirmando que o acusado teria reagido à agressão injusta e atual, temendo por sua integridade física, sendo a reação compatível com o contexto fático apresentado.

Argumenta que, mesmo que não reconhecida a excludente de ilicitude, haveria substrato suficiente para o reconhecimento de erro de tipo permissivo, apto a reduzir a culpabilidade do agente.

A defesa também pugna pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, nos termos do artigo 121, §1º, do Código Penal, sob o argumento de que o fato ocorreu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, destacando que a suposta agressão armada seria apta a desencadear reação emocional intensa.

Defende, ainda, a possibilidade de coexistência entre o privilégio e a qualificadora reconhecida, sustentando a tese de homicídio privilegiado-qualificado.

No tocante à dosimetria da pena, alega ilegalidade na fixação da pena-base, afirmando que a culpabilidade foi valorada negativamente com fundamento em circunstância que caracterizaria reincidência, o que configuraria bis in idem, uma vez que tal aspecto já foi considerado na segunda fase da dosimetria.

Aduz, igualmente, que a valoração negativa das consequências do crime, baseada no fato de a vítima ter deixado filho menor, constitui fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, não justificando o aumento da pena-base.

Requer, assim, a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente readequação da pena nas fases subsequentes, bem como o reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado, com redução da pena na fração máxima, e a fixação de regime inicial mais brando, compatível com eventual reprimenda inferior.

Ao final, pleiteia, em caráter principal, a anulação do julgamento, com submissão do réu a novo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a reforma da sentença para absolvição com fundamento em legítima defesa real ou putativa ou, ainda, para reconhecimento do homicídio privilegiado, com redimensionamento da pena.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de apelação criminal interposta por
LUCAS ANTÔNIO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, e nos termos da decisão da decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime sediado no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, à uma pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na sessão virtual do dia 01 a 09 de junho do corrente ano, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, para redimensionar a pena-base e, por via de consequência, fixar a pena definitiva em 12 anos de reclusão.

Pedi vista dos autos para melhor analisar especificamente a primeira fase da dosimetria.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, concluiu que pela inexistência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, no tocante aos vetores negativos culpabilidade e consequências do crime.

Peço vênia para divergir do eminente Relator.

Isso porque a prática de crime durante o cumprimento da pena autoriza o recrudescimento da pena basilar, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta e não caracteriza
bis in idem
com a agravante da reincidência.

Por oportuno, STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que, em agravo regimental interposto em recurso especial, manteve a condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bem como a dosimetria da pena e o regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, quanto à utilização do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 na exasperação da pena-base sem apreensão de drogas, quanto à alegação de bis in idem entre a valoração negativa da culpabilidade e a agravante de reincidência e quanto à fundamentação do regime inicial fechado, de modo a justificar a integração do julgado via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, exigindo a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão embargado.

4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de outra pena, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência, por recaírem sobre fundamentos fáticos distintos.

5. No crime de associação para o tráfico de drogas, de natureza formal, a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de drogas negociadas e na culpabilidade, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é compatível com a jurisprudência desta Corte e independe de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado ao condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, ainda que não se trate de reincidente específico.

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não configurando omissão a ausência de resposta expressa a cada tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, exigindo a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão embargado.

2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de outra pena, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência, por recaírem sobre fundamentos fáticos distintos.

3. No crime de associação para o tráfico de drogas, de natureza formal, a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de drogas negociadas e na culpabilidade, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é compatível com a jurisprudência desta Corte e independe de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado ao condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, ainda que não se trate de reincidente específico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, arts. 35, 40, III, e 42; CP, art. 59; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Quinta Turma, j. 22.08.2023.

(EDcl no AgRg no REsp n. 2.233.868/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026).

Da mesma forma, no Tema Repetitivo n. 1394, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual “[é] válida a exasperação da pena-base, em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filho(s) menor(es) de idade.

No caso dos autos, o magistrado de origem consignou que “as consequências do crime são graves e permanentes, por isso desfavoráveis, e destoam do esperado pelo tipo, considerando que a vítima Elvis Moreira de Souza era pai de filho menor, a criança GUSTAVO (03 anos), que em razão do crime ficou órfã”, em consonância com o aludido precedente qualificado, razão pela qual fica autorizado o incremento da pena-basilar.

Nesse cenário, verifico que a pena-base fixada em 16 anos de reclusão está devidamente fundamentada e não merece reparos.

Em razão da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a míngua de causas de aumento e diminuição da pena, a referida sanção foi consolidada como definitiva.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000093-07.2025.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ANTONIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS ANTÔNIO DOS SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de fato ocorrido em 26/11/2024, quando, após discussão, desferiu golpe de canivete na vítima Elvis Moreira de Souza, causando-lhe a morte, conforme comprovado por laudo cadavérico.

A insurgência recursal devolve a esta instância a análise de quatro eixos centrais: alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido de anulação do julgamento; reconhecimento de legítima defesa real ou putativa; incidência do homicídio privilegiado; e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

No que tange à preliminar de nulidade do julgamento, fundada no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, não assiste razão à defesa.

É consabido que a anulação do veredicto do Tribunal do Júri constitui medida excepcional, admitida apenas quando a decisão se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer lastro mínimo de sustentação. Não se trata de substituir a convicção dos jurados pela do Tribunal, mas de aferir a existência de suporte probatório mínimo.

No caso, o acervo probatório apresentado aos jurados revela-se suficiente para amparar a conclusão adotada.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou a morte da vítima em decorrência de ferimento perfurocortante no pescoço.

A autoria, por sua vez, não constitui ponto controvertido relevante, tendo o próprio réu confessado a prática do golpe, ainda que sob a alegação de legítima defesa.

No tocante à dinâmica dos fatos, a versão defensiva de que a vítima teria iniciado agressão armada não encontra respaldo seguro no conjunto probatório.

Conforme consignado nas contrarrazões ministeriais, as testemunhas ouvidas não corroboraram, de forma consistente, a tese de que a vítima teria atacado o réu com arma branca.

Ao contrário, a prova oral indica que ambos estavam juntos, ingerindo bebida alcoólica, e que o evento fatal decorreu de discussão banal.

A propósito, a reconstrução fática evidencia que “após uma discussão banal, o recorrente, munido de um canivete, desferiu um golpe fatal no pescoço da vítima”, sendo tal circunstância confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos em juízo .

Ainda, a versão apresentada pelo acusado em plenário mostra-se isolada, não encontrando correspondência nos demais elementos probatórios.

O próprio Ministério Público consignou que “sua narrativa restou isolada, destoando completamente dos demais elementos produzidos nos autos” .

Some-se a isso o fato de que o golpe foi único, certeiro e direcionado ao pescoço, região vital, circunstância que, conforme destacado, revela conduta incompatível com reação moderada ou defensiva.

O comportamento posterior do agente também se mostra relevante. Após o fato, o réu evadiu-se do local, buscando abrigo e relatando a terceiros ter praticado o homicídio, o que fragiliza a alegação de atuação sob excludente de ilicitude.

Diante desse cenário, verifica-se que havia, sim, substrato probatório apto a sustentar a decisão dos jurados, que, no exercício da soberania constitucional, optaram por rejeitar a tese defensiva.

Não há que se falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Pelo mesmo fundamento, não prosperam as teses de legítima defesa real ou putativa.

A configuração da legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, bem como de reação necessária e proporcional.

Tais elementos não se encontram demonstrados de forma convincente.

A alegação de legítima defesa putativa, por sua vez, demandaria erro escusável sobre situação de fato, o que igualmente não se evidencia, especialmente diante da ausência de elementos objetivos que indiquem comportamento agressivo da vítima.

Passo à análise do pleito de reconhecimento do homicídio privilegiado.

A defesa sustenta que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Todavia, tal tese foi expressamente submetida ao Conselho de Sentença, que, por maioria de votos, rejeitou o quesito correspondente, afastando a existência de provocação injusta consistente em ataque armado da vítima.

A soberania dos veredictos impede que esta instância substitua tal conclusão, sobretudo quando, como visto, há suporte probatório para a decisão adotada.

Assim, inviável o reconhecimento do privilégio nesta fase recursal.

No que concerne à dosimetria da pena, contudo, o recurso merece parcial acolhimento.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 16 anos de reclusão, mediante exasperação de 1/6 para cada uma das vetoriais negativas: culpabilidade e consequências do crime.

A defesa impugna ambas.

Assiste-lhe razão quanto à culpabilidade.

Verifica-se que a negativação dessa circunstância foi fundamentada no fato de o réu ter cometido novo delito durante cumprimento de pena anterior.

Tal fundamento, contudo, confunde-se com a agravante da reincidência, já considerada na segunda fase da dosimetria.

A utilização do mesmo dado fático para exasperar a pena-base e, posteriormente, agravar a pena configura indevido bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada.

A culpabilidade, como vetor do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto, não se confundindo com antecedentes ou reincidência.

Deve, portanto, ser afastada a valoração negativa dessa circunstância.

Quanto às consequências do crime, a sentença as considerou desfavoráveis em razão de a vítima ter deixado filho menor.

A matéria não é pacífica, mas prevalece o entendimento de que a simples orfandade, sem demonstração de circunstâncias extraordinárias, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, por constituir efeito inerente ao delito de homicídio.

No caso, a fundamentação apresentada não evidencia peculiaridade concreta que extrapole o resultado típico.

Assim, também deve ser afastada a negativação dessa vetorial.

Afastadas ambas as circunstâncias desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em 12 anos de reclusão.

No tocante ao regime inicial, a pena superior a 8 anos, aliada à reincidência, justifica a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Por fim, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR